Tribunal: TJDFT
Processo: 0738593-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738593-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CFS CONFEITARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SCF CONFEITARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Sendo evidente que a petição de ID no 76492207 foi protocolizada nos presentes autos por equívoco, porque direcionada ao MM. Juiz subscritor da decisão agravada, noticiando o descumprimento da ordem judicial exarada nos autos de referência, desentranhe-se tal petição e os documentos que a acompanham, certificando-se (art. 16, da Resolução no 185/13, do CNJ). Além disso, intime-se a recorrida para cientificá-la do ocorrido, para que, caso não tenha protocolizado idêntica petição nos autos de referência, querendo, possa fazê-lo. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator